Tribunal: TJSP
Processo: 1002139-37.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPERTINÊNCIA. Não há que se cogitar de cerceamento de defesa, consistente em pretendida dilação probatória destinada à oitiva de testemunhas, posto dispensáveis à análise dos pedidos, estando os autos instruídos com as provas documentais necessárias.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCACIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - TEORIA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPERTINÊNCIA. Não há que se cogitar de cerceamento de defesa, consistente em pretendida dilação probatória destinada à oitiva de testemunhas, posto dispensáveis à análise dos pedidos, estando os autos instruídos com as provas documentais necessárias.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCACIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - INAPLICABILIDADE - LIDE TRABALHISTA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NOS FATOS ALEGADOS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE - IRRELEVÂNCIA DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando-se que a ausência do reclamante e seu advogado à audiência de instrução na lide trabalhista não trouxe qualquer repercussão na análise dos pedidos contidos na inicial, posto decidida com fundamento na lei e interpretação jurisprudencial, aliado ao fato de que, em ato posterior, o reclamante, realizou acordo com a reclamada,. pondo fim ao processo, não há como se reconhecer caracterizada a Teoria da Perda de uma Chance, de sorte a propiciar a condenação do apelado ao pagamento de indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002139-37.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante WALLAC DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO HENRIQUE PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-37.2019.8.26.0358
P - Voto no 42.302
2
Apelação no 1002139-37.2019.8.26.0358
Apelante: WALLAC DOS SANTOS
Apelada: PAULO HENRIQUE PIRES
Comarca: Mirassol Paulo 3a Vara
Juiz (a): Marcos Takaoka
V O T O No 42.302
PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
IMPERTINÊNCIA. Não há que se cogitar de cerceamento de
defesa, consistente em pretendida dilação probatória destinada à
oitiva de testemunhas, posto dispensáveis à análise dos pedidos,
estando os autos instruídos com as provas documentais
necessárias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCACIA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
TEORIA
DA
PERDA
DE
UMA
CHANCE
-
INAPLICABILIDADE - LIDE TRABALHISTA DECIDIDA
COM
FUNDAMENTO
NOS
FATOS
ALEGADOS
E
LEGISLAÇÃO PERTINENTE - IRRELEVÂNCIA DO NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
-

RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. Considerando-se que a ausência do reclamante
e seu advogado à audiência de instrução na lide trabalhista não
trouxe qualquer repercussão na análise dos pedidos contidos na
inicial, posto decidida com fundamento na lei e interpretação
jurisprudencial, aliado ao fato de que, em ato posterior, o
reclamante, realizou acordo com a reclamada,. pondo fim ao
processo, não há como se reconhecer caracterizada a Teoria da
Perda de uma Chance, de sorte a propiciar a condenação do
apelado ao pagamento de indenização.
WALLAC DOS SANTOS propôs ação de indenização frente a
PAULO HENRIQUE PIRES, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
155/161, condenando o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Inconformado recorre o autor às fls. 164/170, alegando, em suma,
em preliminar, a nulidade processual consubstanciada no cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, posto que necessária a
realização de audiência para a oitiva de testemunhas, como oportunamente
requerido; quanto ao mérito aduz ser de responsabilidade do apelado o
insucesso da maior parte dos pleitos realizados na reclamação trabalhista por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-37.2019.8.26.0358
P - Voto no 42.302
3
ele patrocinada, visto que o aconselhou a não comparecer à audiência de
instrução e julgamento, à qual ele, também não compareceu, o que acarretou
a decretação da confissão ficta quanto aos fatos controvertidos, com a
impossibilidade de comprovar as suas alegações iniciais, conduta esta
caracterizadora da teoria da "perda da chance", de sorte a dever o apelado
indenizá-lo pelos danos que suportou, de ordem material e moral.
Em contrarrazões (fls. 701/715), pugna o apelado pelo não
provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente afasto a nulidade invocada. A dilação probatória não
se fazia necessária, como pretendido pelo recorrente, visto que presentes os
requisitos do art. 355, I, do CPC, aliado ao fato de que, por envolver questão
sujeita à aplicação das normas consumeristas, tal como requerido na inicial da
ação, incidente a norma do art. 6o, VIII, do CPC, ou seja, a inversão do ônus
da prova. Desta forma, competia ao réu a desconstituição dos fatos alegados
pelo autor, ora apelante, em especial o fato de que não havia o aconselhado
ao não comparecimento à audiência de instrução e julgamento da ação
trabalhista. Outrossim o processo estava devidamente instruído, com as
provas documentais aptas à análise dos pedidos formulados pelo apelante,
pelo que desnecessária a oitiva de testemunhas.
Quanto ao mérito, conheço do recurso para lhes negar provimento,
com a confirmação da r. sentença em seus termos, cujos fundamentos são
aqui acolhidos como razão de decidir, como facultado pelo art. 252, do
RITJSP.
Com efeito, restou patenteado nos autos, pelos documentos que o
instruem, que o apelado, na condição de preposto do autor, ingressou com
lide trabalhista objetivando o reconhecimento de danos patrimoniais e morais
pela sua então empregadora (fls. 19/49). Na primeira audiência havida na 4a
Vara da Justiça do Trabalho de São José do Rio Preto (fls. 51/52), presente o
autor, seu advogado, assim como a representante legal da reclamada e seu
advogado, apresentada a contestação, foi designada a audiência de instrução,
saindo intimadas as partes. Na data da audiência de instrução, apesar de
devidamente intimado, o recorrente não compareceu, assim como seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002139-37.2019.8.26.0358
P - Voto no 42.302
4
defensor, o apelado, sendo encerrada a instrução (fls. 53/54) sobrevindo a
sentença (fls. 55/67), na qual somente parte dos pedidos foi acolhida.
A alegação do apelado de que é inverídica a afirmação do
recorrente de que o havia instruído a não comparecer à referida audiência,
juntando, para tanto, a carta de fl. 100, é irrelevante, visto que, como se
comprova pelo termo da audiência, também ele, defensor do reclamante, ora
apelante, não compareceu à audiência.
Conquanto lastimável tal comportamento, é patente nos autos que
não teve ele qualquer influência na solução da lide trabalhista. É que, apesar
de ser reconhecida a confissão ficta, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC, tal
circunstância não inibiu a análise de todos os pleitos ali formulados,
fundamentalmente, com espeque no direito posto e na interpretação judicial
dos mesmos, o que denota a prova testemunhal pretendida não teria qualquer
influência na solução dada.
Constata-se pela leitura da r. sentença havida na lide trabalhista que
os direitos invocados pelo autor foram todos analisados e, em sua maioria,
repelidos porquanto impertinentes sob a ótica da lei, o que, por evidente,
dispensava qualquer prova testemunhal, razão pela qual não se aperfeiçoou a
teoria da Perda da Chance pelo não comparecimento do autor, ora recorrente,
e de seu advogado, presentemente recorrido, à audiência de instrução da ação
trabalhista.
Acresça-se que o apelado recorreu da sentença ali proferida, mas
por força de acordo firmado pelo autor/recorrente com sua ex empregadora
(fls. 68/69), o processo foi extinto, circunstância esta que demonstra que
satisfeito estava com a solução dada à lide trabalhista.
Por derradeiro, em cumprimento ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11,
do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios eleitos em primeira instância para 15.000,00, observada a
gratuidade judicial.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator